Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-59.2010.8.11.0111
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001453-59.2010.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, anulando sentença extintiva de execução fiscal e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para observância do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem permitir à Fazenda Pública comprovar as medidas administrativas ou judiciais adotadas, conforme os parâmetros fixados pelo Tema 1184/STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. 3. O Tema 1184 do STF estabelece que as execuções fiscais de baixo valor ou sem perspectiva de resolução eficaz devem ser manejadas com eficiência, mas tal entendimento exige que as formalidades processuais sejam observadas, garantindo a manifestação da Fazenda Pública.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça a necessidade de garantir à Fazenda Pública a possibilidade de demonstrar a viabilidade da cobrança antes de extinguir a execução fiscal, como forma de racionalizar os processos judiciais e preservar a eficiência administrativa.

5. A sentença extintiva é nula, pois desconsiderou o contraditório e a ampla defesa ao não oportunizar a manifestação da Fazenda Pública quanto às medidas adotadas em conformidade com os critérios fixados.

6. A anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, garante a regularização do procedimento sem gerar prejuízo irreparável às partes, assegurando a devida análise dos requisitos legais para continuidade ou extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue execução fiscal sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de demonstrar a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 882.461 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES,
contra decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação, para anular a sentença que extinguiu a execução sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de demonstrar a adoção de medidas dispostas no Tema 1184 STF e Resolução nº 547 do CNJ.

O agravante, em síntese, sustenta que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, no Tema 1184, que execuções fiscais de baixo valor comprometem a eficiência do Judiciário e sobrecarregam o Estado com processos de baixa resolutividade.

Assevera que o caso reúne todas as condições para extinção, previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ, pois a execução tramita há mais de 14 anos sem resultado prático.

Defende que a continuidade da execução fiscal resultaria em desperdício de recursos públicos e comprometeria a eficiência do sistema judiciário, ao contrário do preconizado pelo STF e pelo CNJ.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a manutenção da sentença de extinção da execução fiscal.

Contrarrazões, no Id. 258425658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.

A controvérsia gira em torno da regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem que fosse oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção de medidas exigidas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que tratam da racionalização das execuções fiscais.

Em que pesem os argumentos trazidos, não assiste razão ao agravante.

O Tema 1184 do STF consolidou entendimento de que as execuções fiscais que apresentem baixo valor ou ausência de perspectiva de resolução eficaz devem ser manejadas de forma a garantir a eficiência do Poder Judiciário e a boa gestão dos recursos públicos. Contudo, tal posicionamento não pode ser interpretado de maneira a autorizar a extinção de execuções fiscais sem que se observem as exigências processuais pertinentes, especialmente no tocante à oportunidade de manifestação da Fazenda Pública para a comprovação das medidas adotadas em conformidade com as diretrizes fixadas.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao regulamentar o manejo de execuções fiscais, reforça a necessidade de que seja assegurada à Fazenda Pública a possibilidade de demonstrar as providências tomadas para viabilizar a cobrança do crédito tributário antes de qualquer decisão de extinção da execução. Tal providência visa a assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

No caso, a sentença extintiva foi prolatada sem que fosse concedida à Fazenda Pública a possibilidade de suspensão do processo e a comprovação das medidas administrativas ou judiciais exigidas. Tal procedimento afronta diretamente o entendimento consolidado pelo STF e viola o procedimento delineado pela Resolução nº 547 do CNJ, configurando manifesta nulidade da sentença.

Ressalte-se que a anulação da sentença não implica prejuízo irreparável à Fazenda Pública nem ao agravante, uma vez que será assegurada a devida análise dos requisitos para a continuidade ou extinção da execução fiscal, de acordo com o procedimento legal e jurisprudencial aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulando a sentença de extinção e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do procedimento, em estrita observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025